Tribunal: TJPA
Processo: 0003074-31.2015.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0003074-31.2015.8.14.0015

APELANTE: MARCUS ROBERTO VELAR BRITO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0003074-31.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: MARCUS ROBERTO VELAR BRITO

ADVOGADA: DRA. ANANDA CARLA DOS SANTOS COSTA OAB/PA 32.199

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO TENTADO. IMPOSSIBILIDADE. ANIMUS NECANDI COMPROVADO. MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA-BASE POR AFASTAMENTO DE UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Criminal interposta por condenado por latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, II, CP), à pena de 18 (dezoito) anos de reclusão em regime inicial fechado e 98 dias-multa, contra sentença que reconheceu reincidência, vetoriais desfavoráveis e determinou o envio da arma apreendida ao Comando do Exército, bem como a suspensão dos direitos políticos. A defesa alegou ausência de dolo de matar e de subtrair, pleiteando desclassificação para roubo majorado tentado, além de redimensionamento da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se, diante do conjunto probatório, é possível desclassificar o crime de latrocínio tentado para roubo majorado tentado; (ii) verificar se a pena-base foi corretamente fixada e se há necessidade de redimensionamento.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O animus necandi resta caracterizado quando o agente, para assegurar a subtração de bens, efetua disparos contra a vítima, ainda que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à sua vontade.

4.

Depoimentos da ofendida e de testemunhas, colhidos sob contraditório judicial, confirmam que o réu anunciou o assalto e efetuou diversos disparos contra a vítima, corroborando a intenção de subtrair mediante violência letal.

5.

A jurisprudência do STJ e de tribunais estaduais admite a condenação por latrocínio tentado mesmo sem lesão corporal, desde que comprovados o dolo de matar e o de subtrair.

6.

Na dosimetria, a valoração negativa dos motivos do crime foi afastada por ser inerente ao tipo penal, mantendo-se apenas a circunstância negativa do modus operandi, caracterizado pelo risco a terceiros, inclusive menor de idade, presentes no local.

7.

A fração de aumento pela reincidência e de diminuição pela tentativa foram mantidas, redimensionando-se a pena para 16 anos, 9 meses e 2 dias de reclusão e 49 dias-multa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

1.

Configura latrocínio tentado a conduta de disparar arma de fogo contra a vítima com a intenção de subtrair bens, ainda que o resultado morte não se consume por circunstâncias alheias à vontade do agente.

2.

Circunstância judicial inerente ao tipo penal não pode ser valorada negativamente para exasperar a pena-base.

________________________________________

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 14, II; 57; 59; 157, § 3º. Lei nº 10.826/2003, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STJ, HC 201.175/MS, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª T., j. 08.05.2013; TJ-RJ, Apelação Criminal nº 0005546-32.2019.8.19.0045, Rel. Des. Katya Maria de Paula Menezes Monnerat, 1ª Câmara Criminal, j. 13.07.2021; STJ, AgRg no AREsp 2063942/RS, 5ª T., j. 07.06.2022.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a reprimenda para 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa
, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por _____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0003074-31.2015.8.14.0015

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ORIGEM: CASTANHAL/PA

APELANTE: MARCUS ROBERTO VELAR BRITO

ADVOGADA: DRA. ANANDA CARLA DOS SANTOS COSTA OAB/PA 32.199

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. MARCOS ANTONIO FERREIRA DAS NEVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por Marcus Roberto Velar Brito contra a sentença de 01/02/2023 (ID nº 16164082), que julgou o recorrente pela prática do crime de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, c/c art. 14, inciso II, do Código Penal), com a aplicação de pena de 18 (dezoito) anos de reclusão, regime inicial fechado e 98 (noventa e oito) dias-multa. A sentença também determinou o encaminhamento da arma apreendida ao Comando do Exército (art. 25 da Lei nº 10.826/2003) e a suspensão dos direitos políticos do apelante.

Na sentença recorrida, o juiz destacou que o recorrente, ao disparar seis projéteis de arma de fogo contra a vítima durante um roubo não consumado, configurou o crime de latrocínio tentado, com base no entendimento do STJ de que a ausência de lesão corporal não impede a caracterização do delito, desde que haja o dolo de subtrair bens e o dolo de matar (HC 201.175/MS, Quinta Turma, Rel. Min. Jorge Mussi, 08/05/2013). Além disso, o magistrado considerou a reincidência do apelante, com base em condenação anterior transitada em julgado e fixou a pena-base acima do mínimo legal por existência de circunstâncias judiciais negativas (art. 59 do Código Penal).

A Defesa, em suas razões recursais (ID nº 88401642), alegou a insuficiência de provas para comprovar a autoria e a materialidade do crime, destacando a ausência de dolo de matar e a falta de elementos que demonstrassem a intenção de subtrair bens mediante violência. Ressaltou ainda a necessidade de análise do elemento subjetivo do crime de latrocínio, afirmando que a simples utilização de violência não bastaria para configurar o delito, caso não houvesse o dolo de subtrair patrimônio.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID nº 16164095) se manifestou pelo não provimento do apelo.

O Parecer Procuradoria de Justiça Criminal (ID nº 19585021 opinou pelo conhecimento do recurso e pela negativa de provimento.

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir voto.

1.

Da desclassificação do crime de latrocínio para roubo majorado tentado:

A Defesa requer a desclassificação acima referenciada, eis que o Apelante não tinha intenção de matar a vítima.

Razão não lhe assiste.

O tipo incriminador previsto no art. 157, §3º do Código Penal revela vontade livre e consciente de matar para obter a res furtiva, ou para assegurar-lhe a posse ou a impunidade do agente, sendo exatamente este o caso sob análise.

Conforme consta dos autos, durante a instrução processual materialidade e autoria restaram evidenciadas, ainda mais quando a esposa da vítima bem como o ofendido declararam em Juízo que o apelante anunciou o assalto e já foi atirando, conforme trechos que colaciono a seguir:

“(...)

A Sra. LÍVIA CRISTINA BENTES DE SOUZA OLIVEIRA afirmou em Juízo que estava no local, junto com seu marido, filho e que sua filha estava no pátio da casa, que ainda tinha 7 cachorros na porta. Que sua filha viu na hora que o “Marcus” passou, que sua filha suspeitou, pois já tinha sido assaltada, que ela gritou “mãe” que quando viu ele (em referência ao réu) já foi puxando a arma, que ele disse que foi um assalto, que nisso já foi atirando no seu marido, que não acertou, que seu marido puxou a arma que tinha, que o Denunciado disse que estava sozinho. (grifei)

(...)

A vítima OLÍMPIO AUGUSTO COELHO E OLIVEIRA disse em Juízo que tinha chegado em casa por volta das 18h30, que estacionou seu carro na garagem de sua casa, que ela é profunda, que soltou seus cães, e vieram até a calçada da casa, que a calçada é grande, que os 7 cães ficaram na calçada, que sua filha ficou dentro da casa, porta da garagem, que sua filha viu o Marcus passar duas vezes, e de novo, na terceira vez sua filha disse “mãe, cuidado que esse homem passou duas vezes”, que viu quando ele disse “não te mexe meu irmão que é um assalto”, que ele estava em uma motocicleta Fan preta, que ele sacou a arma, que era um revólver, que deu pra perceber que era um 38, que também sacou sua arma, que ele atirou e revidou, que só lembra de ter sido puxado pelos ombros, que depois ficou sabendo que atirou 15 vezes, que viu ele rolando no chão, que viu que saia sangue, que tentou se levantar, que achava que tinha morrido, que não se lembra quando fez o último disparo. Que ele (em referência ao denunciado) estava a uns 30 m, que estava mancando, que ele caiu, soltou o capacete e pulou dentro de uma padaria, que pensou que ele fosse pegar a dona da padaria de refém, que viu ele lá dentro, que mandou chamar a polícia, que o SAMU chegou e voltou para a casa, que a motocicleta dele estava lá na rua, que recolheu as cápsulas de sua arma. Antes do desfecho teve a informação que ele era seu vizinho e onde ele estava morando, que seu filho disse que conhecia e o via olhando lá para sua casa. (grifei)

(...)”

Assim, verifica-se que diante dos depoimentos prestados em Juízo que o Recorrente inicialmente tentou subtrair coisa alheia do ofendido com emprego de arma de fogo, tendo disparado contra ele como forma de assegurar o intento criminoso, não tendo se consumado por circunstâncias alheias à sua vontade, uma vez que a vítima reagiu ao assalto.

Neste cenário, entende a jurisprudência:

Apelação Criminal. Artigo 157, § 3.º, I, n/f do art. 14, II, ambos do Código Penal. Latrocínio tentado. Ré condenada às penas 11 anos de reclusão e 55 dias- multa, estes em seu mínimo legal, no regime fechado. Autoria e materialidade robustamente comprovadas nos autos. Descabimento da desclassificação do delito. Animus necandi devidamente demonstrado. A vítima contava com 74 anos de idade na época dos fatos e mantinha relacionamento com a acusada, que lhe desferiu várias facadas nas costas para subtrair o seu dinheiro. O resultado morte não ocorreu por motivos alheios à vontade da ré, que efetivamente subtraiu o dinheiro da vítima. Dosimetria escorreita. Regime fechado de acordo com a previsão legal. Incabíveis a substituição e o sursis - art. 44, I e 77 do Código Penal. Recurso conhecido e desprovido. [TJ-RJ - APL 0005546-32.2019.8.19.0045 202105006701, Relatora Des(a). KATYA MARIA DE PAULA MENEZES MONNERAT, PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, julgamento 13 de Julho de 2021, publicação 14/07/2021]. [grifei]

Por tal razão, deixo de acolher o pleito defensivo.

2.

Do redimensionamento da pena-base. Aplicação da fração de 1/6 (um sexto):

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja reduzido ao mínimo legal, alegando que o juízo valorou equivocadamente as circunstâncias judiciais.

Razão parcial assiste à defesa.

Na primeira fase, a pena-base foi fixada acima do mínimo legal, ante o reconhecimento de 05 (cinco) vetoriais desfavoráveis, quais sejam:

“Circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

(...)

Motivos do crime: Desfavoráveis. O réu agiu movido pela ganância e o lucro fácil em detrimento do prejuízo alheio, o que, a meu juízo, é de significativa reprovação moral.

Circunstâncias do crime: No caso o modus operandi do réu extrapolou a gravidade normal prevista ao crime dessa espécie, visto que o denunciado anunciou o roubo e fez disparos de arma de fogo em face da vítima, sendo que ficou comprovado que no mesmo local dos fatos estavam outras 3 pessoas (a esposa e os dois filhos da vítima), sendo que o filho da vítima era menor de 14 anos na época dos fatos, ambos expostos aos tiros de projéteis de arma de fogo disparados pelo sentenciado, devendo tal circunstância ser valorizada negativamente.

(...)

Considerando que duas circunstâncias judiciais prejudicam o réu, fixo a pena-base acima do mínimo legal em 23 (vinte e três) anos e 03 (três) meses de reclusão e 126 (cento e vinte e seis) dias-multa.

(...)”

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar, que a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Assim, entendo que somente a valoração atribuída ao vetor motivos do crime, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base do apelante.

Pugna ainda a defesa pelo redimensionamento do apenamento, para que seja aplicada a fração de 1/6 (um sexto), contudo, não merece prosperar visto que se trata tão somente de patamares norteadores, que almejam apenas garantir a segurança jurídica e a proporcionalidade do aumento da pena, sendo facultado ao juiz, no exercício de sua discricionariedade motivada, adotar quantum de incremento diverso diante das peculiaridades do caso concreto.

Neste sentido:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. INOVAÇÃO RECURSAL. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO DO RÉU À EXASPERAÇÃO EM 1/6 PARA CADA VETORIAL NEGATIVA. PATAMAR MERAMENTE NORTEADOR. AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESTA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. É incabível a inovação recursal em agravo regimental, vedada pela preclusão consumativa. 2. Não há direito subjetivo do réu à aplicação do quantum de aumento de 1/6 sobre a pena mínima, na primeira fase da dosimetria da pena, para cada circunstância judicial valorada negativamente. Afinal, embora tal fração trate-se de um dos parâmetros aceitos por este STJ, não é obrigatória sua aplicação, até porque a fixação da pena-base não precisa seguir um critério matemático rígido. Precedentes. 3. A exasperação feita na origem foi inclusive inferior ao que resultaria da aplicação do critério de aumento de 1/8 sobre o intervalo de apenamento, que também é um dos parâmetros (conquanto não vinculantes) admitidos neste Tribunal Superior, de modo que inexiste ilegalidade a sanar. 4. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 2063942 RS 2022/0036268-4, Julgamento: 07/06/2022, T5 - QUINTA TURMA, DJe 14/06/2022).

Além do mais, conforme análise aritmética do cálculo da pena-base em sentença, verifico que foi utilizada fração inferior à 1/6 (um sexto), portanto, resta, até prejudicado o presente pedido.

Diante disso, considerando a existência de 01 (um) vetor negativo, fixo a pena base em 21 (vinte e um) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) de reclusão e pagamento de 63 (sessenta e três) dias-multa para o crime de roubo.

Na segunda fase, o juízo de origem reconheceu a agravante de reincidência aplicando fração de 1/6 (um sexto), razão pela qual fixo a reprimenda em 25 (vinte e cinco) anos, 01 (um) mês e 17 (dezessete) de reclusão e pagamento de 74 (setenta e quatro) dias-multa.

Na 3ª fase foi reconhecida causa de diminuição e utilizada a fração de 1/3 (um terço), razão pelo qual fixo a pena em 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para redimensionar a reprimenda para 16 (dezesseis) anos, 09 (nove) meses e 02 (dois) dias de reclusão e pagamento de 49 (quarenta e nove) dias-multa
, mantendo inalterada os demais termos da sentença de primeiro grau, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Desa. Eva do Amaral Coelho

Relatora

Belém, 02/10/2025